Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DA OBRIGAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DOS AVÓS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de revisão de alimentos, julgou improcedente o pedido inicial para majorar a verba alimentar em favor do autor, filho menor e neto dos apelados.
2. Revela-se adequado o valor originariamente fixado por sentença em ação de alimentos, pago pelo genitor (estudante de medicina em tempo integral beneficiado pelo Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior - FIES) e avós paternos para a obrigação alimentar em favor do filho menor, de 11 (onze) anos de idade, conforme a capacidade econômica parcimoniosa demonstrada pelo comprovante de financiamento da faculdade pelo FIES, pagamento de mensalidades, contracheques dos avós paternos e demais comprovantes de outras despesas básicas.
3. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais (inteligência do Enunciado no 596 da Súmula do STJ).
4. Não demonstrada a alegada alteração da capacidade financeira do alimentante para autorizar a majoração da verba alimentar pretendida na exordial, confirma-se a sentença recorrida.
5. Apelo do autor conhecido e desprovido.